Tribunal: TJPA
Processo: 0821146-29.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821146-29.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO CARDOSO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0821146-29.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
JOÃO VICTOR CARDOSO VERONEZ OAB/PA 30.205

PACIENTE:
EDUARDO CARDOSO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão pelos crimes previstos no art. 163, parágrafo único, II, e art. 158, § 1º, do Código Penal, insurgindo-se contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal que manteve a prisão preventiva e negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sob alegação de ausência de fundamentação concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a alegada fragilidade probatória pode ser analisada na via estreita do habeas corpus;
(ii) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva e negou o direito de apelar em liberdade apresenta fundamentação idônea, à luz do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise de suposta fragilidade probatória demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, o que excede os limites cognitivos do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

4.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará estabelece que discussões sobre negativa de autoria e inconsistências probatórias são inadequadas ao habeas corpus, reservadas à instrução criminal e aos meios recursais próprios.

5.

A decisão impugnada fundamenta a prisão preventiva na garantia da ordem pública, destacando circunstâncias concretas do caso, tais como modus operandi, especial gravidade da conduta e antecedentes do paciente.

6.

A sentença consignou explicitamente a insuficiência de medidas cautelares diversas, com base nos arts. 282, § 6º, 310, II, e 319 do CPP, indicando risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.

7.

Persistindo os fundamentos que justificaram a prisão preventiva durante toda a instrução, é legítimo o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, conforme orientação consolidada do STJ.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RHC 220197/MS, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/08/2025) reconhece que, havendo fundamentos concretos para a custódia cautelar, é válida a manutenção da prisão preventiva mesmo após sentença condenatória, não configurando constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A alegada fragilidade probatória não pode ser examinada em habeas corpus, por exigir análise aprofundada das provas, incompatível com a via estreita do writ.

2.

A prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos como modus operandi, antecedentes e risco de reiteração delitiva, constitui fundamentação idônea.

3.

Mantida a custódia durante toda a instrução e persistindo seus fundamentos, é legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º; 310, II; 312; 319; CP, art. 163, parágrafo único, II; art. 158, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0806461-61.2018.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 10/09/2018; STF, HC 86529/PE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 18.10.2005; STJ, RHC nº 220197/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o mandamus e, no mérito, denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
04
de dezembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Eduardo Cardoso Ferreira
, condenado à pena de
11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, pela prática das infrações previstas no art. 163, parágrafo único, II, e art. 158, §1º, ambos do Código Penal.

Consta que ao paciente foi negado o direito de recorrer em liberdade, sendo apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão que manteve a prisão preventiva e negou ao apelante o direito de recorrer solto configura
constrangimento ilegal
, diante da
ausência de fundamentação concreta
tanto para a custódia cautelar quanto para a negativa do apelo em liberdade.

Argumenta que a sentença utilizou justificativas genéricas, baseadas na suposta necessidade de garantia da ordem pública, na gravidade abstrata dos delitos e nos antecedentes do réu.

Aduz, ainda, que a condenação estaria amparada em
indícios frágeis e depoimentos indiretos
, circunstâncias que reforçariam o cabimento da medida para permitir ao paciente responder ao processo em liberdade.

Diante disso, requer liminarmente a revogação da
prisão

preventiva
e no mérito, pugna pela confirmação da ordem em definitivo.

Regularmente instada a se manifestar sobre o pedido liminar, a Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho por meio de decisão registrada no ID 30522130,
deixou de apreciá-lo
,
ao entender que a análise do pleito coincidia com o mérito do writ, reservando-se para fazê-lo por ocasião do julgamento definitivo. Determinou-se, então, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora, as quais foram devidamente apresentadas e juntadas aos autos eletrônicos (ID 30989240).

Nesta
Superior Instância
(ID 31017430), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual se manifestou pelo
conhecimento parcial
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Em juízo preliminar de admissibilidade, verifica-se que a presente impetração atende,
apenas em parte
, aos requisitos objetivos e subjetivos legalmente exigidos para seu regular conhecimento.

De início, quanto à alegação de
fragilidade do conjunto probatório
, impõe-se reconhecer a
prejudicialidade
do habeas corpus, uma vez que a análise aprofundada das provas extrapola os estreitos limites cognitivos do writ, que não admite qualquer forma de dilação probatória.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CPB.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1. O argumento do impetrante no sentido da negativa de autoria dos fatos imputados ao paciente é uma tese inviável de ser apreciada nesta via eleita, porquanto, são questões que deverão ser elucidadas por meio da instrução processual;

2. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

3. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, não há que se falar em constrangimento ilegal;

4. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

5 – Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0806461-61.2018.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 10/09/2018 )

Diante dessas considerações, a ordem
não deve ser conhecida nesse ponto específico
.

Todavia, no que se refere às demais alegações de mérito, verifica-se que os fundamentos apresentados pelo impetrante
não encontram amparo suficiente

para prosperar.

Busca o impetrante a revogação da medida segregacionista do paciente, apontando deficiência de fundamentação, ausência de requisitos na decisão que negou o direito de recorrer em liberdade.

Conforme se extrai da
sentença
condenatória (ID nº
30484826
), a autoridade impetrada decretou a medida cautelar contra o paciente, com fundamento no art. 312 do CPP, para garantir a ordem pública, considerando a periculosidade do investigado, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

"(...)
Em relação à decretação (ou manutenção) da prisão preventiva ou imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 387, § 1º, do CPP) e direito de recorrer Nego o benefício do apelo em liberdade ao denunciado EDUARDO CARDOSO FERREIRA que permaneceu preso durante o processo, e presente, ainda, razão para a prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art.312): A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir que: [...] o decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na parte em que se ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar periculosidade do paciente [...] - STF, HC 86529/PE, rel. Sepúlveda Pertence, 18.10.2005 (Informativo STF nº 406/2006. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do acusado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social neste momento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Devo acrescentar que o crime praticado pelo denunciado ostenta gravida em concreto devido as circunstâncias dos fatos, dinâmica da ação criminosa, modus operandi, e especial gravidade da conduta, além do que o réu ostenta diversos antecedentes criminais, notadamente por crimes graves, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva como forma de acautelar a incolumidade pública, havendo sério e fundado risco, baseado em elementos concretos dos autos, de que se solto for, voltará a praticar crimes, não sendo suficientes para afastar o periculum libertatis outras medidas cautelares diversas da prisão.
(...)".

Dessa forma, ao manter a
prisão

preventiva
do paciente, cujo decreto de segregação perdurou por todo o período da instrução criminal, a autoridade apontada como coatora, fundamentou suficientemente sua decisão nas circunstâncias do caso concreto, notadamente pela
manutenção
dos motivos ensejadores da medida segregativa.

Cumpre salientar que, tendo o paciente permanecido custodiado durante todo o trâmite processual e persistindo os fundamentos que justificaram a decretação de sua
prisão

preventiva
, não se configura qualquer constrangimento ilegal na
sentença
condenatória que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permanecem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, encontra-se jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM
HABEAS

CORPUS
Nº 220197 - MS (2025/0274908-9)

Trata-se de recurso ordinário em
habeas

corpus
interposto por HUMBERTO DELGADILLO PARDO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, e § 1º, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 500 dias-multa, tendo a
prisão

preventiva
sido mantida na
sentença
.

Irresignada, a Defesa impetrou
habeas

corpus
na Corte de origem, tendo sido a ordem denegada...

(...)

Afirma que a
prisão
cautelar não pode ser utilizada como antecipação do cumprimento de pena e que não houve demonstração da gravidade concreta do crime praticado ou da reiteração delitiva por parte de recorrente, de modo que a
manutenção
da
prisão

preventiva
se revela desproporcional e injustificada.

Alega que a aplicação de medida cautelar diversa seria suficiente para resguardar a ordem pública.

Requer o provimento do recurso a fim de que o recorrente seja colocado em liberdade, ainda que com a aplicação de medida cautelar diversa.

(...)

Contudo, a situação dos autos é diversa, pois, além do paciente ter respondido ao processo preso preventivamente, e embora mantida a segregação cautelar após
sentença
condenatória com fixação do regime inicial semiaberto, o juízo singular determinou a adequação da execução provisória ao regime semiaberto.

Quanto ao ponto, cumpre ressaltar que inexiste incompatibilidade na fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, e o instituto da
prisão

preventiva
, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido.

[...]

Em relação ao argumento de que o paciente estaria atualmente em regime mais rigoroso do que o imposto pela
sentença
condenatória, é preciso repisar que o sentenciante determinou a expedição da correspondente guia de recolhimento provisória.

Infere-se, aliás, que a
sentença
foi proferida em 11/04/2025 (p.

230), a Guia de Recolhimento foi expedida em 16/04/2025, corretamente adequando ao regime prisional semiaberto, e juntada às p. 245-247 - Autos da Ação Penal, bem como, no dia 28/04/2025, o paciente ingressou no regime semiaberto, conforme informação do Diretor do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira à p. 289.

Desta feita, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a
prisão

preventiva
do paciente, todavia, determinou a expedição da Guia de recolhimento provisória, adequando-se ao regime imposto na
sentença
.

(...)

Sobre o tema, vale anotar que o Supremo Tribunal Federal tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na
manutenção
da
prisão

preventiva
- aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero.

(...)

Registra-se, ademais, que foi determinada a compatibilização da
prisão

preventiva
com o regime inicial fixado.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso em
habeas

corpus
.

(STJ - RHC: 00000000000000220197, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025)

Dessa forma, evidenciada a necessidade da
manutenção
da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar em direito irrestrito de recorrer em liberdade, sobretudo diante da persistência dos fundamentos que justificaram a decretação da medida cautelar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
a ordem impetrada, porém a
DENEGO
, ratificando o indeferimento da liminar.

É
como voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/12/2025